Tribunal: TJDFT
Processo: 0741366-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741366-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS NUNES GOUVEIA AGRAVADO: JUCIMAR DOS REIS ALMEIDA DA SILVA, JUCIMAR ALMEIDA IMOVEIS DE ALTO PADRAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MATEUS NUNES GOUVEIA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra JUCIMAR DOS REIS ALMEIDA DA SILVA e JUCIMAR ALMEIDA IMOVEIS DE ALTO PADRAO LTDA: “Por decisão pretérita (id n.o 244912405), o autor foi intimado para comprovar sua insuficiência de recursos, sobrevindo a emenda à inicial (id n.o 247955507). Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTAÇÃO. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) prevê que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No presente caso, os requisitos para o deferimento estão ausentes. Isso porque, de acordo com os comprovantes de rendimento juntados à inicial e à sua emenda, a média aritmética da remuneração líquida do autor supera a importância de cinco salários-mínimos nacionais, critério razoável e utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para prestar atendimento a pessoas vulneráveis economicamente, de acordo com a Resolução n.o 271/2023 daquele órgão. Os comprovantes de despesa juntados pelo autor, notadamente faturas de concessionárias de serviços públicos e de cartão de crédito, tampouco indicam severo comprometimento da renda de forma que as despesas processuais se tornem ônus insuportável e inviabilize a subsistência digna própria e de sua família. No ponto, na planilha de id n.o 247958340, os dispêndios de maior volume traduzem investimentos em bens imóveis e móveis, a exemplo de prestações com apartamento, consórcio de motocicleta, prestação de veículo e seguro, ao passo que as despesas essenciais somam menos da metade do total daqueles dispêndios. O benefício da gratuidade visa a permitir o acesso ao Poder Judiciário àqueles destituídos de recursos para arcar com as despesas de uma ação judicial, sem prejuízo do sustento próprio ou do de sua família. Assim, quando a média mensal de rendimento líquido do postulante ao benefício supera cinco salários-mínimos e a maior parte de suas despesas traduz investimentos para a aquisição de bens móveis ou imóveis, sem qualquer informação de gastos com saúde própria ou de pessoa da família, o pagamento das despesas processuais torna-se evento incapaz de comprometer a existência digna, de maneira que se impõe o indeferimento do benefício. CONCLUSÃO/DECISÃO Por todo exposto, indefiro a gratuidade de justiça postulada por MATEUS NUNES GOUVEIA, ao tempo em que lhe defiro o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se e intime-se” - ID 248473210, origem. O agravante alega, em síntese, que “para o deferimento da gratuidade da justiça a lei exige apenas a pobreza na acepção jurídica do termo, o que equivale dizer que a condição meramente econômica de quem possui um salário um pouco acima do exigido pela Defensoria, quando exige para defender o cidadão, não afasta o direito ao benefício, se não há prova concreta da possibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou/e da família”. E requer: “a) Seja o presente recurso recebido e distribuído in continenti. b) Seja a decisão do M.M. Juiz a quo reformada, em sede de antecipação de tutela nos termos das razões ora apresentadas, deferindo-se a gratuidade de justiça almejada. c) E no mérito, seja deferido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Agravante, sendo que ao mesmo não tem condições de pagar custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo próprio, de conformidade com as declarações e inúmeros documentos anexados aos autos”. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V (indeferimento da gratuidade da justiça). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo os contracheques acostados aos autos (ID 77058588), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 13.050,00, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. E disto decorre não se poder desconstituir o que definido na decisão agravada: “De acordo com os comprovantes de rendimento juntados à inicial e à sua emenda, a média aritmética da remuneração líquida do autor supera a importância de cinco salários-mínimos nacionais, critério razoável e utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para prestar atendimento a pessoas vulneráveis economicamente, de acordo com a Resolução n.o 271/2023 daquele órgão. Os comprovantes de despesa juntados pelo autor, notadamente faturas de concessionárias de serviços públicos e de cartão de crédito, tampouco indicam severo comprometimento da renda de forma que as despesas processuais se tornem ônus insuportável e inviabilize a subsistência digna própria e de sua família. No ponto, na planilha de id n.o 247958340, os dispêndios de maior volume traduzem investimentos em bens imóveis e móveis, a exemplo de prestações com apartamento, consórcio de motocicleta, prestação de veículo e seguro, ao passo que as despesas essenciais somam menos da metade do total daqueles dispêndios. O benefício da gratuidade visa a permitir o acesso ao Poder Judiciário àqueles destituídos de recursos para arcar com as despesas de uma ação judicial, sem prejuízo do sustento próprio ou do de sua família. Assim, quando a média mensal de rendimento líquido do postulante ao benefício supera cinco salários-mínimos e a maior parte de suas despesas traduz investimentos para a aquisição de bens móveis ou imóveis, sem qualquer informação de gastos com saúde própria ou de pessoa da família, o pagamento das despesas processuais torna-se evento incapaz de comprometer a existência digna, de maneira que se impõe o indeferimento do benefício”. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora